Tribunal: STF
Processo: RE 1411451
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARRO DE PASSEIO. LEI DISTRITAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA.



    1. Não cabe ao Distrito Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal.



    2. É ilegal a apreensão de veículo, por suposto transporte irregular de passageiros, com fundamento em norma distrital declarada inconstitucional pela Corte Especial deste Tribunal (ARI 2009.00.2.006922-7)



    3. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DETRAN-DF e DFTRANS (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 14).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DETRAN-DF e DFTRANS alegam, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/1988, “por ausência de fundamentação adequada quando do julgamento dos declaratórios e da apelação” (Vol. 18, fl. 3). 



    Apontam, ainda, violação aos arts. 24, I, V e VIII; 30, I, II e V; 32, § 1º; 174, caput; e 175 da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido considerou inconstitucional o art. 28 da Lei 239/1992, editada pelo Distrito Federal no âmbito de sua competência legislativa. No ponto, aduz, em suma, que: 



    (a) a aplicabilidade da Lei Distrital 239/92 é instrumento importante para coibir a atividade ilícita dos condutores de veículos de passeio, “de modo que a declaração de sua inconstitucionalidade pelo TJDFT, sem considerar a competência legislativa suplementar dos Municípios (in casu, o DF), prejudica a atuação dos agentes fiscalizadores no intuito de repreender essas condutas que tem causado tantos danos à população e ao governo do Distrito Federal, indo de encontro aos supremos valores da segurança e do bem comum” (Vol. 18, fl. 6);



    (b) compete aos municípios e ao Distrito Federal dispor sobre normas de interesse local, como a concessão e permissão de serviços públicos de relevância local, tais como o transporte coletivo público; e



    (c) a Lei Distrital 239/1992 busca prever os meios econômicos e financeiros que viabilizem a estrutura do sistema de transporte público do Distrito Federal, e não direito concernente a trânsito, bem como a norma se insere na competência administrativa (poder de polícia) comum a todos os entes federados (Vol. 18, fls. 16-17); e



    (d) “ao prever o art. 28 que constitui fraude ao sistema de transporte público do Distrito Federal a prática de transporte remunerado irregular sem autorização, permissão ou concessão pelo Poder Público, o fez justamente em razão de preservar o tão difícil equilíbrio econômico financeiro do STPC (sistema de transporte público coletivo) local, e não direito concernente a trânsito” (Vol. 18, fl. 16) e transporte, de modo que “não há invasão da esfera legislativa da União” (Vol. 18, fl. 19), não se confundindo “a competência da União, para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF), com a competência dos Municípios e do Distrito Federal, para organizar o seu serviço de transporte público coletivo” (Vol. 18, fl. 19).



    Inicialmente, a Presidência do TJDFT determinou o sobrestamento do processo até julgamento definitivo por esta CORTE do RE 661.702-RG/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546 da Repercussão Geral (Vol. 20).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 546 (Vol. 26). 



    Dessa decisão foi interposto Agravo Interno (Vol. 27, fl. 3), no qual se postulou o parcial provimento do recurso dos entes públicos para julgar improcedente em parte o pedido Autoral, reconhecendo a higidez do auto de infração aplicado por transporte remunerado de passageiros, sem prejuízo de manter a parte do acórdão que determinou a liberação do veículo independentemente de pagamentos outros.



    Subsidiariamente, pediu a submissão do Agravo Interno a julgamento pelo Conselho da Magistratura, a fim de que fosse provido para determinar o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido, para os fins do disposto no inciso II do art. 1.040 do CPC. 



    A 3ª Turma do TJDFT deu provimento ao Agravo Interno para, reconsiderando a decisão anterior, determinar a restituição do processo ao Órgão Julgador a fim de que fosse novamente apreciada a questão, haja vista a aparente divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 546/STF (Vol. 27, fl. 14).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 546 da repercussão geral, manteve o primeiro acórdão que confirmou a sentença de procedência do pedido, que invalidara a apreensão do veículo realizada com fundamento no art. 28, §7°, da Lei Distrital 239/1992, assim como as taxas decorrentes da apreensão, mantendo a multa de trânsito (prevista no art. 231, VII, do CTB) e os pontos na CNH do condutor.



    Eis o cabeçalho da ementa do julgado (Vol. 29, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO N. 535.292. RE N. 661.702/DF (TEMA 546). JULGAMENTO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA EM 23/08/2010. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. TEORIA ESTÁTICA. INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE REMUNERADO. INDÍCIOS. SANÇÃO LEGAL APLICÁVEL. ART. 231, VIII, DO CTB. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. ART. 333, I, DO CPC/73. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ART. 333, II, DO CPC/73.. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. OCORRÊNCIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (TEMA 546). COMPATIBILIDADE ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO. DESPROVIDO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. MANTIDO. INTEGRAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DETRAN-DF e DFTRANS (Vol. 30, fl. 4), foram desprovidos (Vol. 31, fl. 2).



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 33).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem, proferidos em sede de juízo negativo de retratação (Vol. 29, fl. 7):



    “A parte Apelante pretende o reexame do acórdão n° 535292, com o parcial provimento ao recurso dos entes públicos para julgar improcedente em parte o pedido Autoral, reconhecendo a higidez do auto de infração aplicado por transporte remunerado de passageiros, sem prejuízo de manter a parte do acórdão que determinou a liberação do veículo independentemente de pagamentos outros. 



    A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão em exame, objeto de recurso extraordinário, é compatível com a tese firmada pelo STF no tema 546, referente à constitucionalidade de norma local - art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, bem como se a multa aplicada aos Apelados, pelos agentes dos Apelantes, sob o argumento de violação a este dispositivo legal, deverá permanecer hígida. 



    O Acórdão n. 535.292 coaduna-se com a tese firmada no Tema 546 pelo STF no que concerne ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28, § 7º, da Lei Distrital n. 239/92, materializado, no caso em tela, na conduta dos Réus de exigir o pagamento de multa, como condição para a liberação do veículo apreendido do Autor. 



    (…)



    Com efeito, verifica-se dos autos que o STF, no julgamento do RE n. 661.702/DF, reconheceu repercussão geral sobre o tema da competência para legislar sobre fraude em serviço público de transportes e imposição de penalidades (Tema 546). 



    Entendeu aquela Corte, em referência ao art. 28, caput, da Lei Distrital nº 239/92, pela constitucionalidade da normativa voltada a coibir fraude em serviço público de transporte coletivo, excetuando-se seu § 7º no que tange à expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, à qual foi tida como inconstitucional. 



    (…)



    Ora, a comprovação do cometimento de fraude ao serviço do transporte público do Distrito Federal demanda a desincumbência do ônus probatório, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, por parte dos Réus, ora Apelantes, quanto “a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo” do direito dos Apelados de sofrerem a sanção correspondente à infração de trânsito, prevista no art. 231, VIII, do CTB, como materialização do princípio da legalidade, nos termos do art. 5º, II, da CRFB. 



    É que, ao consignarem no item 4 do auto de infração (ID 12642661, p. 3), o art. 28 da Lei Distrital n. 239/925 como o fundamento legal da apreensão do veículo da Apelada e da aplicação da multa correlata ao cometimento de fraude ao sistema de transporte coletivo, os Apelantes vão de encontro ao regramento legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro supra, em razão de fraude inexistir, ante a ausência de ardil para este desiderato, pois as características externas do veículo em comento não deixam dúvidas que se trata de um veículo de passeio. 



    Por conseguinte, nos termos da narrativa constante do auto de infração ID 12642661, p. 3 e ID 12642673, p. 7-8, a conduta da Apelada pode, em tese, materializar indícios do cometimento da infração de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, pois o seu núcleo exige a cobrança de remuneração, o que não consta da descrição contida no auto de infração. 



    Ainda assim, nos termos da fundamentação supra, no caso em tela, a fraude ao sistema de transporte coletivo não restou comprovada pelos Apelantes, apesar do fato de que do auto de infração a fundamentação legal já vir impressa, sem chance de alteração ou adequação da conduta flagrada, pelo agente estatal, ao princípio da legalidade. 



    (...)



    Assim, à Autora, ora Apelada, caberia comprovar a inexistência do ato aludido como fraudulento, enquanto aos Réus, ora Apelantes, caberia a demonstração da “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito” daquela parte processual, a fim de afastar a relatividade da presunção de legitimidade do seu ato administrativo e o enquadramento da conduta flagrada na infração de trânsito supra.



    (…)



    Portanto, não resta comprovada a fraude, em razão da Apelante não conseguir infirmar, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, o fato de que se tratava de um veículo de passeio, cujo aliciamento de passageiros pela Apelada, no máximo configuraria a infração de trânsito, prevista no art. 231, VIII, do CTB). 



    Por conseguinte, é inaplicável a apreensão ou retenção do veículo e a multa correlata, bem como a sua cobrança, nos termos do art. 28, §7°, da Lei Distrital n. 239/92, conforme tese firmada pelo STF (Tema 546). 



    Diante desta ordem de ideias e dos fundamentos jurídicos apresentados, conquanto que por razões, parcialmente, diversas dos fundamentos da resolução anterior empreendida por este Colegiado, constata-se que a decisão desta Turma, materializada no Acórdão n. 535292, não contraria, portanto, o decidido pelo e. STF, pois a parte da tese firmada no Tema 546, relativa à constitucionalidade da norma local que reconhece fraude ao sistema de transporte coletivo não é aplicável no julgamento inicial, em razão da inexistência de comprovação da infração administrativa, nos termos da fundamentação retro.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, em face das peculiaridades do caso concreto, observou o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local.



    No entanto, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma ao fundamento de inexistir prova de que o veículo de passeio em questão tinha por objetivo fraudar o sistema de transporte coletivo. 



    Desse modo, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a análise da legislação local que rege o serviço de transporte coletivo no Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE FIXADO NO TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE PARADIGMA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMLA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem observou o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local.



    2. Considerando que a hipótese dos autos refere-se a veículo de passeio, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma, ao fundamento de que o transporte em questão não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo.



    3. Para concluir-se de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a análise da legislação local que rege o serviço de transporte coletivo no Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.357.472-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2022)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, XI, 30, I E V, 32, § 1º, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. CARRO DE PASSEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE CONSIGNADA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.308.911-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/6/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.334.007-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente